Tribunal: TJDFT
Processo: 0724171-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. INEXISTENTE. VALIDADE. PRECLUSÃO. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A nulidade dos atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo pela parte interessada nos termos do art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. O art. 507 do Código de Processo Civil prevê que é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. A análise anterior do tema, ainda que constitua matéria de ordem pública, arguível e cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, acarreta a preclusão da matéria e inviabiliza sua reanálise caso não haja impugnação em momento processual oportuno.
3. Agravo de instrumento desprovido.